Tribunal: TJSP
Processo: 1107345-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO IMOTIVADA DA AVENÇA – CONTRATOS COLETIVOS EMPRESARIAIS OU COLETIVOS POR ADESÃO – RESOLUÇÃO SUJEITA A OBSERVÂNCIA DE TRÊS REQUISITOS (PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES; RESPEITO AO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO; INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO COM TRATAMENTO EM CURSO OU DIAGNOSTICADO COM DOENÇA GRAVE) – SEGURADA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE CÓLON,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO IMOTIVADA DA AVENÇA – CONTRATOS COLETIVOS EMPRESARIAIS OU COLETIVOS POR ADESÃO – RESOLUÇÃO SUJEITA A OBSERVÂNCIA DE TRÊS REQUISITOS (PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES; RESPEITO AO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO; INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO COM TRATAMENTO EM CURSO OU DIAGNOSTICADO COM DOENÇA GRAVE) – SEGURADA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE CÓLON, NECESSITANDO DE CIRURGIA PARA RECONSTRUÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL, DESDOBRAMENTO DE CIRURGIA COM COLOSTOMIA, SEGUIDA DE QUIMIOTERAPIA – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO QUE É VITAL PARA SUA SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA AVENÇA – RISCO DE COMPROMETIMENTO DA VIDA DA AUTORA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI No 9.656/98 – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107345-09.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é
apelada ROSINEIDE LIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107345-09.2017.8.26.0100 -Voto no 4.469 – ml
2
Apelação Cível 1107345-09.2017.8.26.0100
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelado: Rosineide Lima Santos
São Paulo
Juíza prolatora da sentença: Raquel Machado Carleial de
Andrade
Voto no 4.469
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO IMOTIVADA
DA AVENÇA – CONTRATOS COLETIVOS EMPRESARIAIS
OU COLETIVOS POR ADESÃO – RESOLUÇÃO SUJEITA A
OBSERVÂNCIA DE TRÊS REQUISITOS (PRAZO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO IGUAL OU SUPERIOR A 12
MESES; RESPEITO AO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO;
INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO COM TRATAMENTO
EM CURSO OU DIAGNOSTICADO COM DOENÇA GRAVE)
–
SEGURADA
QUE
ESTÁ
EM
TRATAMENTO
DE
NEOPLASIA DE CÓLON, NECESSITANDO DE CIRURGIA
PARA RECONSTRUÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL,
DESDOBRAMENTO DE CIRURGIA COM COLOSTOMIA,
SEGUIDA DE QUIMIOTERAPIA – MANUTENÇÃO DO
TRATAMENTO QUE É VITAL PARA SUA SAÚDE –
IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA AVENÇA – RISCO
DE COMPROMETIMENTO DA VIDA DA AUTORA –
APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 13, PARÁGRAFO
ÚNICO,
INCISO
III,
DA
LEI
No
9.656/98
–
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
sentença de fls. 320/323, que, confirmando tutela anteriormente
antecipada, julgara parcialmente procedente a ação, para obrigar a
requerida a manter a autora no plano de saúde até que se conclua o
tratamento anunciado, validando-se a rescisão após tal período. Por
força da sucumbência recíproca, condenara as partes a arcarem com
as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107345-09.2017.8.26.0100 -Voto no 4.469 – ml
3
do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da
condenação atualizado.
Insurge-se a AMIL, aduzindo sobre a impossibilidade de se
manter plano de saúde nos mesmos valores e rede credenciada do
contrato rescindido; inexiste direito adquirido da beneficiária aos
termos previstos anteriormente; a substituição de prestadores de
serviço médico-hospitalar é admitida pela lei 9.656/98; o valor
ofertado para o novo plano está em consonância com os valores de
mercado; não dispõe de plano individual.
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconheça a possibilidade de rescisão de contrato de plano do plano
de saúde coletivo por iniciativa da operadora, seja coletivo ou
empresarial, condiciona tal situação a requisitos que não se verificam
no caso concreto.
Com efeito, a rescisão unilateral dos contratos coletivos tem
sido admitida desde que o prazo de vigência do contrato seja igual ou
superior a 12 meses, seja respeitado o prazo de notificação e não
haja qualquer beneficiário com tratamento em curso, ou
diagnosticado com doença grave.
Embora
os
dois
primeiros
requisitos
tenham
sido
respeitados, o direito à rescisão imotivada há de ser relativizado,
principalmente porque a apelante encontra-se em importante
tratamento de câncer de intestino, e a interrupção pode levar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107345-09.2017.8.26.0100 -Voto no 4.469 – ml
4
óbito.
A propósito:
“O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso
imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou
inadimplência), após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de
sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2.
Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do
regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual),
dever-se-ia aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor
da sobrevivência e/ou incolumidade física para se por fim a avença.
3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C
da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do
atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que
implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o
paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional).”
(AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/
Acordão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 08/05/2017).
E mesmo que a segurada não esteja internada, como
disposto no aresto acima transcrito, é certo que ela está no curso de
delicado tratamento médico para neoplasia de cólon, necessitando de
novas intervenções cirúrgicas para reconstrução do trânsito intestinal
e desdobramento da cirurgia com colostomia, seguida de
quimioterapia (fl. 62).
Confira-se
nesse
sentido,
precedente
desta
Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107345-09.2017.8.26.0100 -Voto no 4.469 – ml
5
Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde Coletivo. Pedido de
manutenção do contrato com base em benesse prevista no artigo 30,
caput, da Lei n° 9.656/98. Autor que não efetuava contribuição para
o pagamento das mensalidades do plano de saúde. Benefício
custeado integralmente pela ex-empregadora que não pode ser
considerado como salário indireto, para fins de manutenção do plano
de saúde coletivo. Questão analisada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp no 1.680.318 e do REsp. no
1.708.104, em sede de recurso repetitivo (Tema 989). Contrato que
deve ser mantido até alta médica do tratamento para hérnia discal.
Direito à saúde que deve ser sublimado. Aplicação por analogia do
artigo 13, parágrafo único, inciso III da Lei 9656/98. Dano moral.
Inocorrência.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
1038016-50.2017.8.26.0506; Relator JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS;
julgado em 12/12/2018).
Tem-se, portanto, que a rescisão levada a efeito ocorreu de
forma abusiva, atentando contra a própria vida da autora, e em
desacordo com as disposições legais que regem a matéria.
Cumpre ressaltar, em arremate, que mesmo admitida a
rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão (presentes
os três requisitos acima consignados), tal não exclui a
responsabilidade da operadora de plano de saúde pela continuidade
da prestação de serviços para os beneficiários do plano.
Em julgado recente, desta mesma Câmara, foram acolhidos
os fundamentos de respeitável sentença da lavra do ilustre
Magistrado ROGERIO MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, que merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107345-09.2017.8.26.0100 -Voto no 4.469 – ml
6
ser transcrita pela pertinência de seus conceitos:
“(...) A presente demanda tem como eixo principal a
aferição da legalidade da denúncia promovida pela ré de contrato de
plano de saúde coletivo empresarial em que figurou como estipulante
a coautora pessoa jurídica.
Parte-se de manifesta relação de consumo travada entre as
partes, assumindo a ré, porque prestadora de serviços, a posição de
fornecedora e os beneficiários do contrato, destinatários finais deles,
a de consumidores. Isso, por consequência, faz militar em favor
destes últimos, diretamente interessados na tutela jurisdicional ora
perseguida, todos os princípios norteadores do Código de Proteção ao
Consumidor, protegendo-os, assim, de cláusulas contratuais abusivas
impostas pela fornecedora e que venham a acarretar o desequilíbrio
contratual, notadamente aquelas que "estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade" (artigo 51, IV).
Além disso, classificando-se o contrato de seguro saúde
como típico contrato de adesão, a interpretação de suas cláusulas se
faz em benefício de quem adere, ou seja, do consumidor. Acrescente-
se, a isso, o fato de que, diante da atual realidade brasileira, vê-se a
população diante da necessidade em aderir aos planos de saúde para
a obtenção de serviços médico-hospitalares ao menos satisfatórios, já
que, como é cediço, longe está o Estado de garantir ao cidadão tais
serviços, em que pese ser essa uma de suas funções essenciais e
prioritárias
No que toca à indiscutível incidência de relação de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107345-09.2017.8.26.0100 -Voto no 4.469 – ml
7
no presente caso, assim se expressa Roberto Augusto Castellanos
Pfeiffer: A análise da relação estabelecida entre as operadoras de
planos e seguros de saúde evidencia uma modalidade especial de
avença: trata-se de relação de consumo, já que as operadoras e
seguradoras, prestando o serviço objeto de contratação de maneira
reiterada e mediante remuneração enquadram-se perfeitamente no
conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o, §2o, do Código
de Defesa do Consumidor. Aliás, justamente tendo em vista a efetiva
incidência de relação de consumo, o art. 3o da Lei 9656/98
determina expressamente a aplicação subsidiária do Código do
Consumidor. (SAÚDE E RESPONSABILIDADE: Seguros e Planos de
Assistência Privada à Saúde. Cláudia Lima Marques, José Reinaldo de
Lima Lopes, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer - coordenadores,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.75).
Em tal contexto e em atenção às peculiaridades do caso
merece acolhida a pretensão das autoras. Considerando a natureza
de duração dos contratos de administração de plano de saúde,
agregado à importância social do seu objeto, prestigia-se o princípio
da conservação do contrato. Assim, em se tratando de contrato
individual, tem o beneficiário estipulante o direito à preservação do
contrato, vedada à operadora a resilição unilateral (art. 13, II, da Lei
9656/98).
Não se desconhece, também, que o contrato entabulado
entre as partes tem natureza coletiva, aperfeiçoado na modalidade
plano de saúde empresarial.
Com base nele, a autora figurou como estipulante, e seus
sócios, na condição de beneficiários, assumiram a posição de
destinatários finais dos serviços proporcionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107345-09.2017.8.26.0100 -Voto no 4.469 – ml
8
É bem verdade que nos contratos coletivos, passa a ser
perfeitamente possível a resilição unilateral por qualquer das partes,
desde que expressamente prevista na regulamentação do contrato.
No caso, nos termos da cláusula 14a combinada com a 36a, ambas
do
mesmo
instrumento
contratual
(fls.
96/145),
previu-se
expressamente a resilição unilateral, exigida apenas denúncia formal
com 30 dias de antecedência. Assim procedeu a operadora ré, na
medida em que não mais lhe interessou a preservação do contrato
coletivo. Tanto é verdade que na própria denúncia houve a
comunicação de preservação dos serviços por 60 dias depois de
encerrado o prazo contratual previsto.
E, nesses casos, a proteção dada aos beneficiários se
concretiza com a garantia de vinculação deles à operadora
mediante
a
disponibilização
de
planos
individuais
sem
sujeição a novo período de carência (CONSU 19 da ANS).
Parece claro que a garantia, esculpida para os beneficiários
do plano de saúde individual, deve ser estendida a todos os
beneficiários dos planos coletivos empresariais ou por adesão, pois
que a regra existe justamente para preservar o destinatário final do
serviço, naqueles casos em que a relação jurídica não se trava
diretamente com ele, mas por interposta pessoa, no caso o
estipulante.
Conclui-se, em arremate, que uma vez admitida a resolução
unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos empresariais, ou
coletivos por adesão, em qualquer caso, hão que ser preservados os
direitos individuais dos beneficiários, que poderão optar por nova
contratação de plano coletivo, ou valer-se do benefício garantido na
Resolução 19 do Conselho de Saúde Suplementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107345-09.2017.8.26.0100 -Voto no 4.469 – ml
9
Logo, outro caminho não há nestes autos, senão determinar
a manutenção do plano de saúde coletivo em favor da autora, nas
mesmas condições estabelecidas antes da rescisão operada.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, majorando-se os honorários
advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica